Tribunal: TJMT
Processo: 1007057-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007057-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NICOLA NAGIB SADDI - CPF: 001.908.101-49 (RECORRENTE), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), MIRIAM NICOLA SADDI - CPF: 142.630.841-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA- CORTE NO FORNECIMENTO - FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE NOVENTA DIAS (2017/2018) – ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE PARA ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ilegal a interrupção do serviço de energia pela concessionária requerida em razão de débito pertinente à recuperação de consumo, por se tratar de débito pretérito, especialmente quando as faturas venceram entre o ano de 2017 e 2018.

Considerando a dupla finalidade da indenização e, também, levando-se em conta as peculiaridades do caso em concreto, revela-se necessária a redução do valor da indenização para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que adequado aos fatos narrados e suficiente para punir o ofensor sem levar ao enriquecimento sem causa do ofendido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUDORA DE ENERGIA S.A, recorre da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta pelo Espólio de Nicola Nagib Saddi.

A Recorrente sustenta o desacerto da sentença recorrida sob o fundamento que ao efetuar o corte de energia na unidade consumidora do Recorrido agiu no exercício regular do seu direito, tendo em vista que esta foi suspensa em 02/06/2017 por inadimplência e houve a auto religação.

Aduz que, houve a prévia e devida notificação acerca da suspensão do fornecimento de energia, tendo o Recorrente prazo de 15 (quinze) dias para realizar o pagamento, contudo não o fez, levando a suspensão do serviço.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é desarrazoado e deve ser reduzido a um patamar mais adequado.

Requer ao final, o provimento ao recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na ação.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais, aludindo que a Recorrente confessou que o corte de energia se deu em razão de faturas pretéritas. Pelo desprovimento do recurso (Id. 172375682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Conforme ressai dos autos o espólio de Nicola Nagib Saddi, representado por Miriam Nicola Saddi, ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais aduzindo em síntese que:

“A parte autora mantém contrato com a Requerida pela Unidade Consumidora no 6/285285-3 HÁ MAIS DE 40ANOS, tendo em vista que a referida matrícula diz respeito ao Condomínio Edifício Nicola Saddi que tem 24 apartamentos.

A linhas gerais, não existem quaisquer débitos no prazo de 90 dias para a data atual e, mesmo assim, a Reclamada CORTOU A ENERGIA A ENERGIA NA DATA DE ONTEM (14/02/2022) POR VOLTA DAS 17H.

Em contato com a Reclamada pelo telefone 0800 64 41 196, gravações anexadas, com protocolos informados na própria gravação e protocolos para religação no 10231077, 102310439 e 102310947, houve a informação de que o corte ocorreu pois “existem” faturas do ano de 2017 e de 2018 em aberto, que são inclusive desconhecidas da inventariante. Acresça-se que foi confirmado no início da gravação (robô)) de que NÃO HÁ QUALQUER FATURA PENDENTE e pelas próprias atendentes na ligação anexada nos autos.

Além disso, houve a informação pelas atendentes, de que no sistema, a UC estava cortada desde 2018? e a parte autora teria feito uma “Religação da energia à Revelia”, razão pela qual seria lícito o corte, mesmo com o faturamento NORMAL da UC durante todos esses longos anos e obviamente sem qualquer aviso prévio.

É possível verificar pela própria gravação e pelas faturas adimplentes de out/2022 a fev/2023, que o corte da UC objeto da lide foi exclusivamente por alegados débitos PRESCRITOS nos idos anos de 2014, 2015, 2016 E 2017, ferindo de morte a legislação regencial (art. 357 da Resolução Aneel no 1.000/21) e jurisprudência remansosa.

A argumentação da Reclamada (via sistema) de que havia ligação “clandestina” é completamente despropositada e falaciosa. Restou evidenciado que o corte se deu como forma de forçar ao pagamento de faturas prescritas ou que deveriam ser cobradas de diversas outras formas (ajuizamento, negativação, etc.) e não pela interrupção do serviço essencial como ocorreu.

Importante esclarecer ainda que mesmo que houvesse qualquer inspeção ou indicativo de irregularidade, a representante ou algum morador deveria ter sido solicitado para acompanhar a inspeção e eventual TOI.

No mais, o Tema 699 do STJ é muito claro ao indicar que a suspensão de fornecimento NÃO PODE OCORRER POR FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE 90 DIAS, AINDA QUE SE TRATANDO DE EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CONSUMO (situação alheia aos autos).

(...)

Pois bem. Da prova produzida nos autos não há dúvida no sentido de que o corte de energia se deu em razão de faturas vencidas há mais de 90 (noventa) dias.

Aliás, a própria Recorrente reconhece que não há faturas recentes inadimplentes, sustentando a legalidade do ato sob o argumento de que houve a auto religação à sua revelia.

Porém, não há qualquer prova nos autos acerca dessas alegações, especialmente pelo fato de que na contestação houve a juntada de relatórios relacionados a outra unidade consumidora que se encontra em nome do Recorrido.

Nesse sentido, revela-se ilegal o corte perpetrado pela Recorrente em razão das faturas pretéritas, devendo esta buscar os meios ordinários para o adimplemento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – DÍVIDA PRETÉRITA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO NOME NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão da energia elétrica em razão de débitos antigos ( REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 21/09/2017. Publicado em 09/10/2017).

Ante a essencialidade da energia elétrica à vida do cidadão, é cristalino que a interrupção dos serviços gera danos à Agravante. Até melhores esclarecimentos, fica vedada a interrupção do serviço e a negativação do nome do consumidor, por se tratar de fatura referente a recuperação de consumo, considerada dívida pretérita. (TJ-MT 10089749420218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021) (Grifei)

Por outro lado, no tocante à fixação do quantum indenizatório, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, tenho que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela divorciada dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na situação sub judice, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o quantum indenizatório ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023